Tribunal: TJSP
Processo: 1052517-05.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Apelante não passa de mera provedora de anúncios ou propaganda, garantindo ampla visibilidade à interessada, claro, mediante em troca de remuneração. Outrossim, certamente, empresas como a apelante, não garantem a idoneidade do que é veiculado no espaço que disponibilizam para propaganda, na medida em que a fiscalização prévia dos anunciantes não é intrínseca à

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Apelante não passa de mera provedora de anúncios ou propaganda, garantindo ampla visibilidade à interessada, claro, mediante em troca de remuneração. Outrossim, certamente, empresas como a apelante, não garantem a idoneidade do que é veiculado no espaço que disponibilizam para propaganda, na medida em que a fiscalização prévia dos anunciantes não é intrínseca à sua atividade. Bem por isso, o provedor não pode, como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, ser responsabilizado por inadimplemento contratual. Com efeito, na medida em que na qualidade de provedor de anúncios, apenas reproduz informações criadas por terceiros, limitando-se a indicar os sites, ou sítio eletrônico, onde pode ser encontrado o objeto de pesquisa. Em suma, o provedor de internet, no caso a apelante, não integra a relação estabelecida entre aqueles que anunciam produtos e serviços no espaço publicitário e os respectivos consumidores. Logo, não há que se cogitar de solidariedade. Destarte, de rigor a conclusão de que a apelante não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Bem por isso, de rigor o acolhimento do recurso interposto para julgar o autor carecedor da ação em face da apelante, extinguindo-se o feito em relação a ela, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Recurso provido.